Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0702913-10.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda em face do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama e da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo. Nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Ante o exposto, declino da competência. Devolvam-se os autos do processo para encaminhamento ao col. Superior Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo. Intime-se o suscitante. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual